Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EXTRAMUROS. SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIOS AVALIATIVOS E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEIS. RESSOCIALIZAÇÃO OPORTUNA. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de saídas testes e saídas sistemáticas não possui previsão legal, muito embora consideradas práticas judiciais no âmbito das Varas da Infância e da Juventude visando atender o caráter ressocializador da medida socioeducativa, auxiliando na reinserção paulatina do menor infrator na vida em sociedade e de sua família.

2. Na hipótese, o último relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica avaliou o adolescente de forma positiva, noticiando avanços no cumprimento das metas estabelecidas em seu plano individual de atendimento e o seu comportamento tranquilo e respeitoso, atingindo gradativamente seus objetivos, conforme preceitua o art. 1o, § 2o, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/12. Conta com o apoio familiar, está inserido no Projeto Horta da Instituição, possui bom relacionamento com os demais jovens e com os servidores, mostra-se reflexivo quanto ao ato praticado, verbaliza a intenção de dar continuidade aos estudos (foi aprovado para o 1o ano do ensino médio) e é bem avaliado no aspecto disciplinar. Está inserido no curso do SENAC, com término previsto para julho, e já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da medida socioeducativa de internação.

3. Considerando o tempo de cumprimento da medida socioeducativa e o excelente relatório avaliativo, aliado à manifestação favorável do Ministério Público que atua em primeira instância, infere-se que o adolescente deve ser agraciado com as saídas postuladas, teste e sistemáticas, a fim de que possa fortalecer os vínculos familiares e melhor assimilar as intervenções da equipe técnica, sendo oportuna a sua reinserção gradativa na vida em sociedade.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.